Tribunal: TJBA
Processo: 8068184-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068184-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSILDA REIS FIGUEIREDO Advogado(s): MARINA ARANTES SANTOS AGRAVADO: DORALICE UMBELINA ALVES Advogado(s):DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO, THAIS LOPES PINTO DE SENA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/ PEDIDO LIMINAR.” TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA REJEITADA. POSSE CONTROVERTIDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REVOGADA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel por suposto esbulho possessório. A agravante alega aquisição do bem de boa-fé em 2023 e apresenta cadeia de transferências contratuais, sustentando a necessidade de produção de prova. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante logrou demonstrar a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência possessória; (ii) saber se a posse do imóvel está suficientemente controvertida a ponto de justificar a suspensão da liminar de reintegração de posse. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da revelia foi rejeitada, por não ser objeto do recurso. 4. O exame dos autos revela controvérsia quanto à titularidade e à efetiva posse do imóvel, com alegações de transferências sucessivas e início de construções pela agravante, em tese, sem oposição até julho de 2024. 5. A agravada baseia sua pretensão em escritura pública e alegada posse, porém não comprovou exercício efetivo e contínuo sobre o bem. 6. A controvérsia sobre a cadeia dominial e a ausência de elementos conclusivos recomendam a produção de provas em instrução processual. 7. A revogação da liminar se impõe, pois não se comprovam a probabilidade do direito nem o perigo de dano, requisitos do art. 300 do CPC. 8. A manutenção da liminar representaria risco de dano irreparável à agravante, que afirma ter investido significativamente no imóvel. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A revogação de liminar de reintegração de posse é cabível quando ausentes elementos que demonstrem, com segurança, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 2. A controvérsia sobre a cadeia dominial do imóvel e a existência de indícios de exercício de posse pela parte agravante impõem a suspensão da liminar possessória até o término da instrução probatória." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 558, 561, 562, 995 e 1.019. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068184-17.2024.8.05.0000, sendo agravante Rosilda Reis Figueiredo e, agravada, Doralice Umbelina Alves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator